Tribunal: STF
Processo: HC 263568
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 129 e 147 do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 



    III. Razões de decidir



    3. O fundado receio de reiteração delituosa constitui fundamento idôneo à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017.



    4. No caso em questão, o paciente, reincidente, apresenta “5 ações penais pelos mais diversos crimes, furto, porte de arma, desacato, lesão corporal e ameaça e homicídio tentado, e condenação por tráfico”, motivo pelo qual a prisão cautelar foi mantida na sentença, de modo que as penas “serão unificadas pelo juízo de execução”. Além disso, ficou registrado que “a liberdade do paciente oferecia risco [...] às duas vítimas”. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.